Tribunal: TJDFT
Processo: 0729425-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729425-95.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA ANGELICA SOUZA REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PIS/PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A parte não se insurge contra as deliberações do Conselho Diretivo do PIS/PASEP, de forma que os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. 2. A legitimidade, como condição da ação, deve ser verificada em abstrato, em vista do que foi alegado pelo autor, conforme a teoria da asserção, de tal sorte que havendo liame entre conduta que possa ser imputada ao réu e os fatos aduzidos pela parte autoral, resta configurada a legitimidade passiva ad causam . 3. Não havendo sequer a formação da relação processual, vedado ao Tribunal adentrar no mérito da questão, sob pena de configurar cerceamento de defesa e supressão de instância julgadora. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente aponta violação aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o a 12, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, sustentando, em apertada síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, o que caberia à União, haja vista que a gestão do fundo PIS/PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Acrescenta que sua conduta se limita àquela de mero administrador e que não pode ser responsabilizado pelos índices de correção monetária e juros aplicados sobre o saldo credor das contas individuais, porquanto tais atribuições competem ao mencionado Conselho Diretor. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ, do TJSP e do TJRS, quanto à alegada ilegitimidade passiva. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o a 12, todos do Decreto 9.978/2019, tampouco em relação ao dissenso jurisprudencial suscitado, uma vez que, no tocante à alegada ilegitimidade do Banco do Brasil, ora recorrente, não houve combate específico à conclusão do acórdão recorrido no sentido de que “a parte não se insurge contra as deliberações do Conselho Diretivo do PIS/PASEP, mas alega má-gestão da administração dos valores depositados em sua conta individual pela instituição financeira, o que induz a legitimidade desta para figurar no polo passivo da ação. A legitimidade, como condição da ação, deve ser verificada em abstrato, em vista do que foi alegado pelo autor, conforme a teoria da asserção, de tal sorte que havendo liame entre conduta que possa ser imputada ao réu e os fatos aduzidos pela parte autoral, resta configurada a legitimidade passiva ad causam.” (ID 14788633 - Pág. 4). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019. O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido, já assentou a jurisprudência do STJ que, “(...) se a pretensão do recorrente foi afastada por ausência de impugnação ao fundamento central do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo, o conhecimento do recurso especial fica inviabilizado tanto em relação à alínea a como pela alínea c, em razão do óbice da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp 1290870/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/9/2018). Nesse mesmo entendimento, confira-se o AgInt no AREsp 1110681/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029